Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-57.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JESSICA PEREIRA RIBEIRO BRAZ e TAGLIANE PUHL HEEMANN em face da decisão monocrática – id. 1961569 –, que indeferiu o pedido de liminar vindicada em que almejava que a autoridade coatora proceda a nomeação das Embargantes no cargo de Papiloscopistas – Polo Sinop.
Aduzem as embargantes que os cargos vagos já estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2017 e 2018, e não conforme lei de carreira.
Sustentam que há omissão no julgado posto que não foi apreciado a inicial por completo na qual demonstra que as vagas estão desocupadas há vários anos.
Aduzem que “Com a documentação juntada, fora DEVIDAMENTE COMPROVADO a Vossa Excelência a existência de vaga, até porque o Documento no 14 trata-se de LOTACIONOGRAMA devidamente publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, com a quantidade de vagas disponíveis, bem como, a preterição fora DEVIDAMENTE COMPROVADA com os Termos de Cooperação anexos como Documento 06.2”.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado concedendo a liminar vindicada.
Não houve intimação para contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor da decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar vindicada em que almejava que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação das Embargantes.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirmam as embargantes que resta comprovado à existência de vaga desocupadas, bem como a preterição em razão dos Termos de Cooperação realizada pela Administração Pública.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão às embargantes.
No caso, verifico que a decisão foi clara que, na fase de cognição sumária, não estavam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar vindicada, uma vez que as Embargantes foram classificadas em cadastro de reserva – o que afasta a relevância do fundamento -, bem como a ausência do perigo da demora diante da validade do certame, como se vê:
Na hipótese dos presentes autos, pretendem as impetrantes a concessão de liminar para que sejam nomeadas no cargo público para o qual foram classificadas em 4o e 9o lugar, respectivamente, regulado pelo Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, no cargo de Papiloscopistas – Polo Sinop, do qual prevê apenas cadastro de reserva.
Pois bem. É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...)
É sabido que o candidato aprovado dentro do cadastro de reserva possui mera expectativa de direito para o cargo a que concorreu, de modo que àquela somente se convolará em direito líquido e certo à respectiva nomeação acaso o interessado inequivocamente demonstre tanto a existência da vaga e como também a preterição ao cargo pretendido.
Compulsando os autos, observa-se que a preterição invocada pelas impetrantes não está inequivocamente demonstrada dos autos. Desse modo, não há evidência, ao menos a uma primeira vista, de que as impetrante tenham sido preteridas em seu direito líquido e certo.
Por outro lado, não se verifica o perigo na demora, tendo como base o perecimento do direito, acaso concedida a medida somente no mérito, até mesmo porque o concurso tem validade até 27/12/2019 [id. 1943831], consoante item 20.4 do Edital, e dentro da sua validade, a administração pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.
Desse modo, não basta a parte alegar a pressa no provimento jurisdicional sem demonstrar que o bem tutelado corre risco de perecer caso não deferido liminarmente.
Ora, para que seja concedido a liminar há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora -.
Portanto, no presente caso verifico que o recurso revela o inconformismo das partes embargantes com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando as Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, conheço dos embargos, eis que tempestivos, mas deixo de acolhê-los.
Intimem-se as partes.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado